Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDOS ATENDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DISPENSA EXPRESSA DE PROVAS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESSARCIMENTO DE GASTOS REALIZADOS APÓS A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que, no curso da relação processual, a parte dispensou expressamente a produção de novas provas.
III. À falta de prova consistente a respeito do estado em que o imóvel foi restituído ao término da locação e da existência de estragos decorrentes do seu anormal, não pode ser acolhido o pleito de condenação do locatário ao ressarcimento de reparos realizados pelo locador, presente o disposto nos artigos 23, inciso III, da Lei do Inquilinato, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.